Tribunal: TJMT
Processo: 1019455-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019455-19.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA

GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), H. A. C. - CPF: 089.614.691-00 (EMBARGADO), DANIEL CARVALHO CORTES - CPF: 003.717.511-44 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DANIEL CARVALHO CORTES - CPF: 003.717.511-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PLANO DE SAÚDE –

PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
–

MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO ATÉ O DESFECHO DA LIDE
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1019455-19.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO:

H.A.C., menor impúbere representado por seu genitor DANIEL CARVALHO CÔRTES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 121568469), que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo-se hígida a decisão interlocutória que determinou a suspensão da cobrança a título de coparticipação relativa às terapias prescritas ao autor/embargado, vencida em 12/09/2021, cujo fornecimento foi determinado na ação de no. 1011950- 48.2021.8.11.0041 – 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, devendo se abster de efetuar cobranças futuras à título de coparticipação, até posterior decisão deste juízo, bem como de suspender o plano de saúde do menor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.

A insurgência recursal da embargante reside à suposta omissão constante no
decisum
embargado, ao argumento de que não foi analisada a matéria acerca da legalidade da cobrança de coparticipação na forma da lei que rege os planos de saúde (art. 16, VIII da Lei no. 9.656/98), bem como sob o prisma da jurisprudência do STJ invocada pela mesma e de que não houve apontamento acerca da distinção do caso em julgamento ou a superação do entendimento esposado no recurso paradigma.

Diante desses argumentos, pede o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de se reformar o
decisum
de primeiro grau, prequestionando, na mesma oportunidade, a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id 122167481).

Em que pese regularmente intimado, não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certificado no Id 120812983.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 121568469, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) – COBRANÇA DE COPARCITIPAÇÃO – SUSPENSÃO DEVIDA, SOB PENA DE INVIABILIZAR O TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586), mostrando-se, pois, devida a manutenção da suspensa da sua cobrança no caso concreto, ante o preenchimento dos requisitos cumulativos da tutela antecipada (art. 300, CPC).”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina
“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016. Pág. 1715].

Ultrapassada esta questão, esclareço, desde já, que apesar da embargante defender que o julgado é omisso, já que, no entender da mesma, nada dispôs sobre a legalidade da cobrança de coparticipação à luz da legislação de regência e de entendimento jurisprudencial, tenho que a irresignação não merece prosperar.

É que após nova leitura de todo o processo, inclusive das razões constantes nestes declaratórios, entendo que os contornos e fundamentos utilizados no acórdão para manter a decisão de base que determinou a suspensão da cobrança de coparticipação em desfavor do menor impúbere portador de TAE merecem ser mantidos na integralidade, na forma como anteriormente expostos.

Em primeiro lugar, apesar da discordância da embargante, não se desconhece que a sua cobrança é permitida pela legislação que rege os planos de saúde (art. 16, VIII, da Lei no.
9.656/98), todavia,
no caso concreto sua regularidade encontra-se obstada em virtude da excessiva onerosidade a impossibilitar a manutenção da vigência do plano mantido pelo genitor do infante, tendo por base, justamente, a previsão de legislação específica que se sobrepõe àquela que levantada pela ora recorrente, no caso, o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade é assegurada, inclusive, por meio de verbete sumular da Corte Superior (Súmula 608).

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...)
convém registrar que não se desconhece que a estipulação de coparticipação pelos planos de saúde é lícita, porquanto, de um lado impede a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio contratual (art. 51, § 2o, do CDC), visto que as sessões acima do limite mínimo estipulado pela ANS não foram consideradas no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano, o que evita a onerosidade excessiva para ambas as partes.

Entrementes, não obstante a licitude da cláusula contratual que estipula que o número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, recentemente a ANS modificou sua Resolução Normativa de no. 469/2021, de 09/07/2021, onde fez constar expressamente a
cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional
, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos
“para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”
, cabendo, aqui, destacar a orientação no sentido de que deverá haver
“
cobertura
obrigatória
em número
ilimitado
de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento – Autismo
(
CID F84.0
; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”
, conforme Anexo II da mensurada RN no. 469/2021.

Portanto, a partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela Resolução ANS no. 469, não há que se falar na aplicação do regime de coparticipação ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ademais, a limitação indevida ao número de sessões terapêuticas prescritas pelo médico ou a imposição de coparticipação, seria excessivamente onerosa, colocando em risco o objeto da contratação, ao considerarmos que não se tratam de procedimentos eletivos, mas sim de tratamento imprescindível decorrente do quadro clínico do paciente/usuário do plano de saúde, razão pela qual, de qualquer forma, seria afastada sua exigência, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

É justamente o que se observa no caso concreto. Isso porque, dos documentos juntados entre os Ids 66848249 a 66849060 dos autos de origem, extrai-se que as faturas dos meses anteriores (janeiro a agosto/2021) mensuram uma cobrança média familiar na ordem de R$870,00 (oitocentos e setenta reais), diluídas entre o titular do plano (genitor do autor/agravado – Sr. Daniel Carvalho Cortes) e os dois dependentes (autor/agravado e sua irmã), ao passo que as seguintes (setembro e outubro/2021), somente com a cobrança da coparticipação,
sem qualquer discriminação de percentual aplicado e/ou tabela utilizada
, perfaz, respectivamente, o acréscimo de R$10.164,00 (dez mil, cento e sessenta e quatro reais) e R$6.125,64 (seis mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), já que o plano é empresarial.

Por essas razões, tenho que a decisão agravada não merece quaisquer reparos, devendo, assim, ser mantida em sua integralidade. (...)”
(com destaques no original)

Assim,
não se verifica a alegada omissão com relação à análise do tema relativo à coparticipação
.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada. Nem mesmo o fato de que o acórdão embargado possa ter decidido de forma diversa das decisões proferidas pelo STJ (REsp 1566062/RS e REsp 1.632.255/MS), tal fato, isoladamente considerado, não o torna contraditório ou omisso, porque a contradição que enseja a oposição dos embargos declaratórios deve residir no próprio acórdão e não deste com entendimento jurisprudencial ou doutrinário
[2]
.

Não fosse o suficiente, os precedentes invocados pela embargante não possuem caráter vinculante e, nesse caso,
“o julgador não se encontra obrigado a aplicar o entendimento nele esposado, bem como empregar as técnicas de hermenêutica cunhadas como distinguishing e overruling para afastá-lo, haja vista que tais mecanismos somente operam em relação a precedentes vinculantes”
(TJ-DF 07115048820178070003 DF 0711504-88.2017.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2020).

Conclui-se, portanto, que, na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]
N.U 0000004-32.2003.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022